Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-84.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009709-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA MARIA DA PAIXAO OLIVEIRA - CPF: 424.366.301-78 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.° 1009709-84.2022.8.11.0003

Agravo Interno n.° 1009709-84.2022.8.11.0003

Agravante:
Luzia Maria da Paixão Oliveira

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA
E DANOS MORAIS
- CARTÃO DE CRÉDITO – PRODUTO NÃO SOLICITADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são do banco agravado, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação, o débito é inexigível e a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito é indenizável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o 1009709-84.2022.8.11.0003

Agravo Interno n.o 1009709-84.2022.8.11.0003

Agravante:
Luzia Maria da Paixão Oliveira

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de

Luzia Maria da Paixão Oliveira

Ação:
de
Indenização por Cobrança Indevida
e Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.
177210788
): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

177210789
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Sustenta que não restou comprovado nos autos a contratação do serviço de cartão de crédito, objeto da lide.

Contrarrazões (Id
177210791
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.o 1009709-84.2022.8.11.0003

Agravo Interno n.o 1009709-84.2022.8.11.0003

Agravante:
Luzia Maria da Paixão Oliveira

Agravado
:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de
Indenização por Cobrança Indevida
e Danos Morais proposta por Luzia Maria da Paixão Oliveira
em
face do
Banco Bradesco S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que
a agravante foi surpreendida em sua residência com diversas faturas de cobrança de cartão de crédito do banco agravado em seu nome. Aduz que em decorrência das inadimplências das referidas faturas teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$3.284,05 (três mil e duzentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), referente ao contrato de n° 424366301000078, datado em 10/10/2019.

Assevera que não realizou qualquer solicitação ou contratação de cartão de crédito junto ao banco agravado. Ainda, afirma não ter assinado qualquer documento seja ele digital ou escrito.

Em contraponto, o banco recorrente sustenta a ausência de conduta ilícita, defendendo a legalidade da cobrança diante da existência da relação jurídica estabelecida entre os litigantes.

Dá análise detida dos autos, verifica-se que
o banco agravado apresentou como prova tão somente as faturas de cobrança do cartão de crédito em nome da agravante. Entretanto, não restou comprovado nos autos a contratação do cartão de crédito Elo Internacional, objeto da lide.

Com efeito, destaca-se que incumbe ao banco agravado apresentar provas que demonstrem, de forma coerente, a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pela autora agravante, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, o que não o fez
.

Portanto, evidencia-se que o banco agravado deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório, restando configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida e a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,

o que impõe o dever de indenizar.

Desse modo, conclui-se que a parte recorrente não se desincumbiu de extinguir o direito autoral, razão pela qual a reforma da decisão monocrática é medida que se impõe.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
No
385
DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão. 2. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois, foi apresentado apenas o termo de cessão, desacompanhado do contrato originário. 3.
Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Inaplicabilidade da
Súmula

385
do STJ no caso, uma vez que não há negativação preexistente.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000401-36.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Outrossim, inequ
í
voca a obrigação em indenizar, estando preenchidos os elementos da responsabilidade civil objetiva: a) ato il
í
cito; b) dano; e, c) nexo causal.

Observa-se que, restou comprovada a conduta praticada pelo banco agravado em provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Desse modo, cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte agravante, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de reformar a decisão fustigada, e condenar o
Banco Bradesco S.A.
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em favor da agravante, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato, mantendo a sentença nos demais termos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023